Tribunal: TJDFT
Processo: 0742339-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742339-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FERNANDA COLEONE GUIMARAES, PAULO FONTES DE RESENDE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra decisão (ID 171076318) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FERNANDA COLEONE GUIMARAES e PAULO FONTES DE RESENDE, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente. Em suas razões (ID 52012112), alega que: 1) a sentença determinou a correção do débito pela Taxa SELIC; 2) deve incidir o INPC até 14/2/2017, a partir de então passa a ser utilizada a Taxa SELIC; 3) o julgamento do REsp Repetitivo 1.495.146/MG (Tema 905) determinou a correção monetária pela taxa SELIC; 4) incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital foi retificada a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001; 5) a Contadoria Judicial deveria ter sido consultada para dirimir a controvérsia verificada ente os cálculos; 6) a matéria é de ordem pública e deve ser apreciada em homenagem ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a tutela antecipada recursal para suspender ou cancelar as RPVs que já tiverem sido expedidas. No mérito, o provimento do recurso para decotar o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ou para a antecipação da tutela recursal. Não há perigo de dano pois o juízo condicionou a expedição de RPV à preclusão da decisão. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator